Tribunal: TJES
Processo: 5000955-16.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-16.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIOMAR POGIAN
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000955-16.2021.8.08.0032

Recorrente: HELIOMAR POGIAN

Recorrido: BANCO C6 S.A.; FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (1)
NARRA O AUTOR QUE, PRETENDENDO

“COMPRAR UM AUTOMÓVEL USADO, DEPAROU-SE COM UMA PROPOSTA DE VENDA DE UM AUTOMÓVEL USADO NAS REDES SOCIAIS DO FACEBOOK POR VALOR QUE ENTENDERA RAZOÁVEL, OFERTADA PELO SR. FIORAVANTI CIPRIANO NETO, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) – PORÉM NEGOCIADO COM O SR. SIDNEY BEZERRA MAGALHÃES, QUE SE DISSE RESIDENTE EM CASTELO (ES)
”
. SEGUE ADUZINDO QUE NA OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO DO VEÍCULO,
“
CONSTATOU A FRAUDE POIS O VENDEDOR LHE DISSE QUE SÓ ENTREGARIA O CARRO, MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR TOTAL EM SUA CONTA CORRENTE (E NÃO NA CONTA DE TERCEIRO COMO EFETUARA PARCIALMENTE O AUTOR)
”
. E AINDA,
“
INCONFORMADO COM O PREJUÍZO CONSTATOU AINDA QUE HOUVE CLONAGEM NA MENSAGEM DA INTERNET DA VENDA DO VEÍCULO POIS O MESMO INTERMEDIÁRIO QUE COM ELE NEGOCIAVA TAMBÉM NEGOCIAVA COM O PROPRIETÁRIO DO CARRO, RAZÃO PORQUE ENTENDE IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DO FACEBOOK NESTA DEMANDA, ASSIM COMO DO BANCO C6 POIS CERTAMENTE AGIU COM CULPA NO MOMENTO DA ABERTURA DA CONTA DA FRAUDADORA, ORA BENEFICIÁRIA DE HAVERES DO AUTOR NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE R$ 5.000,00, VIA PIX CONSOANTE DEPÓSITO ANEXO
”
. DIANTE DO INSUCESSO NA RECUPERAÇÃO DOS VALORES NA VIA ADMINISTRATIVA, INSERIU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NA CUMULAÇÃO OBJETIVA, PERQUIRINDO A CONDENAÇÃO
“
DO 1º REQUERIDO A RESSARCIR O PREJUÍZO DO AUTOR DE R$ 5.000,00, BEM COMO NA INDENIZAÇÃO DE AMBOS REQUERIDOS NUMA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS, EM DESFAVOR DE CADA REQUERIDO
”. (2)
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(3) RECURSO DO AUTOR.
IRRESIGNAÇÃO AUTORAL EM RELAÇÃO AO REQUERIDO
FACEBOOK
POR ESTE TER MANTIDO A OFERTA FALSA DE VENDA DE BEM DE CONSUMO, EM SUA PLATAFORMA, ENGANANDO ASSIM O RECORRENTE QUE, DE BOA FÉ, EFETUOU SUA COMPRA E ANTECIPOU UMA PARCELA DE R$ 5.000,00, BEM COMO AO
BANCO C6,
PORQUE ABRIU UMA CONTA PARA CLIENTE FRAUDADOR QUE CERTAMENTE O FEZ COM DOCUMENTOS FALSOS, TENDO, PORTANTO, RESPONSABILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO QUE COLHE DE SEUS CLIENTES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA VERGASTADA, DE MODO A JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, CONFORME PELO MESMO CONSIGNADO EM SUA PEÇA INICIAL.
(4)

CONTRARRAZÕES
FACEBOOK
.
PRELIMINARMENTE:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
FACEBOOK BRASIL.

ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO FACEBOOK BRASIL.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA NEGOCIAÇÃO OBJETO DA LIDE. APLICATIVO
WHATSAPP
MERO MEIO DE COMUNICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL OU, SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(5) DA PRELIMINAR.
A LEGITIMIDADE EM QUALQUER DOS POLOS DEVERÁ SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. ALEGADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM BENEFÍCIO DA RECORRIDA.
REJEITO-A.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA QUE, O AUTOR, APÓS ACESSAR UM ANÚNCIO PROMOVIDO PELO
FACEBOOK,
TERIA FIRMADO NEGOCIAÇÃO DE COMPRA DO MESMO, EFETUANDO UMA ENTRADA DO VALOR NEGOCIADO E, POSTERIORMENTE TENDO SIDO SURPREENDIDO COM A CLONAGEM DA CONTA DO APLICATIVO DE MENSAGENS, SOFRENDO AS LESÕES EXPOSTAS NA EXORDIAL.
POIS BEM.
CONFORME EXPENDE O ARTIGO 14 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
O SERVIÇO SERÁ CONSIDERADO DEFEITUOSO QUANDO NÃO FORNECER A SEGURANÇA QUE DELE O CONSUMIDOR ESPERA.
AINDA NO REFERIDO ARTIGO, ESPECIFICAMENTE NO SEU PARÁGRAFO 3°, TEM-SE:
“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
.
NO QUE TANGE AO CASO VERTENTE, VERIFICO QUE NO
ID.: 6473223
CONSTA O
PIX
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CUJA OPERAÇÃO FOI REALIZADA PELO AUTOR, BEM COMO O
BOLETIM UNIFICADO (BU)
LAVRADO PELO MESMO E AINDA AS CONVERSAS DE
WHATSAPP
CONTENDO AS TRATATIVAS DO REQUERENTE COM O SUPOSTO VENDEDOR.
ALÉM DESTAS PROVAS, NADA MAIS JUNTA O REQUERENTE A SEU FAVOR.
OU SEJA, AINDA QUE O DEMANDANTE ALEGUE A OCORRÊNCIA DA CLONAGEM DO SEU
APP
DE MENSAGENS, BEM COMO A RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS EM RELAÇÃO À FRAUDE POR ELE SUPORTADA,
NÃO VISLUMBRO LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, APTO A DEMONSTRAR A EFETIVA CULPA POR PARTE DOS RÉUS.
NA ORIGEM, O MAGISTRADO BRILHANTEMENTE EXPÔS SEU ENTENDIMENTO ACERCA DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES RÉS QUANDO AFIRMOU QUE “
se imporia ao requerente cercar-se de maiores cautelas quando da efetivação do negócio, de forma relevante, se o valor do bem ofertado destoasse daquele comumente observado em transações similares
.
”. É QUE, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CULPA DOS RECORRIDOS, RESTA ROMPIDO O NEXO CAUSAL QUE ENSEJARIA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS MESMOS SOBRE A FRAUDE OBJETO DESTA LIDE. SENDO ASSIM, TENHO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS REQUERIDOS, O QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA.
(7)

RECURSO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(8)
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
(9)
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)